Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710586-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA MOURA SANTOS SUMIHARA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARINA MOURA SANTOS SUMIHARA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705200-51.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido liminar formulado pela autora, ora agravante. A agravante narra que foi aprovada no concurso para provimento de cargo de técnico de gestão escolar, especialidade secretário escolar, sendo convocada para apresentar a documentação para nomeação e posse no cargo. Afirma que está matriculada no curso de técnico em secretariado, entretanto, ainda não o concluiu. Com isso, buscou a instituição de ensino agravada para que as avaliações fossem antecipadas para obter o certificado de conclusão do curso, o que foi indeferido. Defende que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 47, permite a abreviação do curso caso o aluno tenha conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho e extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial. Destaca que já possui graduação em curso superior, com formação em matemática e educação física, sendo pós-graduada em ciências exatas e da erra, além de ter concluído programa especial de formação pedagógica e capacitação para professor do ensino médio em ciências naturais-física, além de exercer o cargo de professora na Fundação Educacional do Distrito Federal por mais de 23 anos. Em razão de seu currículo entende possuir capacidade técnica e intelectual, além de aptidão para exercer o cargo, sendo possível a abreviação do curso de secretário escolar. Salienta que o prazo final para a entrega de todos os documentos é o dia 27 de março de 2023 e que em 15 de março do corrente ano entregou toda a documentação, estando pendente apenas o certificado de conclusão do curso de técnico em secretário escolar. Destaca que a na época do resultado do concurso não possuía nenhuma expectativa em ser nomeada, pois o número de vagas estava restrito a sessenta e quatro, enquanto que sua classificação era na posição seiscentésima nonagésima oitava e que, em razão da pandemia, no ano de 2020 houve prorrogação da validade do concurso, lembrando que a nomeação se deu por interesse da administração, sendo patente a urgência na obtenção do certificado. Afirma que a exigência do certificado de conclusão do curso de técnico em secretariado não era prevista no anexo 2 do edital e que essa exigência surgiu em momento posterior. Realça, ainda, que a comprovação de sua capacidade e aptidão estão externadas na própria aprovação do concurso e, aliada à sua formação, possui o direito de ser avaliada de forma antecipada. Pontua que não busca suplantar etapas de ensino, mas tão somente que lhe seja possibilitada a realização de avaliação antecipada para conclusão do curso de técnico em secretário escolar tendo em vista sua aprovação no referido concurso público, nos termos do Art. 47, §2o da Lei no 9394/96 e ante seu vasto conhecimento adquirido. Afirma que em maio de 2022 a Secretaria de Educação do Distrito Federal alterou as denominações e requisitos do cargo, sendo que atualmente não exige mais a formação no ensino médio cumulada com o certificado de nível técnico, mas tão somente diploma de curso superior ou habilitação reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que o agravado realize os exames finais do curso técnico de secretário escolar, de forma antecipada, com a consequente emissão do certificado de conclusão do curso, em caso de aprovação. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido conforme ID 44937314. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor, ID 44924318: Com fundamento no art. 300, do CPC, tenho que a autora não comprovou os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. A urgência é duvidosa e há sérios indícios de que decorre de, tomando por empréstimo a terminologia da doutrina administrativista, “emergência fabricada”. Em primeiro lugar, o prazo para entrega dos documentos pela requerente findou-se em 16 de março passado e a demandante já entregou o envelope lacrado à Secretaria de Educação. O edital do concurso em que a autora restou nomeada foi publicado em 2016 e a requerente tomou ciência de sua aprovação no ano de 2017. A demandante tomou a iniciativa de se matricular no curso técnico de secretariado há poucos dias. Foram necessários cerca de seis anos para que a medida pleiteada ganhasse contornos de urgência. A probabilidade do direito, igualmente, é mínima. A autora possui curso superior em área diversa daquela em que se enquadra o cargo para o qual foi aprovada. A autora é graduada em Matemática e em Educação Física; o curso para o qual foi aprovada demanda conhecimentos em secretariado, profissão regulada pela Lei n. 7.377/1985. De acordo com a referida lei, é considerado Técnico em Secretariado “o profissional portador de certificado de conclusão de Curso de Secretariado, em nível de 2o grau ou o portador de certificado de conclusão do 2o grau que, na data da vigência da lei, houver comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no art. 5o da referida lei.” A requerente, ao menos nesta sede, não comprovou que preenche nenhum desses requisitos. O diploma que a autora possui é compatível com as carreiras de magistério da Secretaria de Educação. Contudo, somente foi aprovada, na 698a posição, para um cargo compreendido nas carreiras de Assistência e que demanda conhecimentos em Secretariado. É certo que nos termos do art. 41, da Lei n. 9.394/96, “O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.” Claramente, não é a hipótese dos autos, já que não houve qualquer requerimento administrativo da autora nesse sentido. A demandante declarou expressamente que deseja antecipar as provas do curso para o qual se matriculou há dois dias, visando a obter certificação compatível com o cargo para o qual foi nomeada. A requerente, ademais, erige o disposto no art. 47, §2o, da Lei n. 9.304/96, o qual dispõe que “Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.”, para sustentar que faz jus à antecipação das provas. Em primeiro lugar, destaque-se que o referido dispositivo se aplica ao Ensino Superior, capítulo em que se situa na lei, não havendo qualquer disposição semelhante para os cursos de Educação Profissional e Tecnológica. Ainda que não o fosse, a antecipação da conclusão demandaria instauração de banca própria e especial para avaliação específica da requerente quanto à obtenção de certificado em Secretariado Escolar, de acordo com as diretrizes educacionais da Instituição em que se matriculou, o que é diferente da constatação de qualificação, em 698a, para ocupação do cargo em que pretende tomar posse. Ademais, é impossível confirmar o “extraordinário aproveitamento” da autora nos estudos, já que não consta dos autos nenhum histórico escolar; seria impossível obter essa informação após ter se matriculado no curso mantido pela requerida há poucos dias; a demandante não possui qualquer formação no curso de Secretariado. Por fim, tenho que é necessária especial cautela do Juízo em análise de demandadas desta natureza. A questão de fundo revolve a necessária qualificação dos servidores públicos para as atribuições que terão que exercer após a contratação, bem como a observância da aplicação isonômica dos critérios legais que devem ser observados pelos candidatos para posse nos cargos públicos. A demanda cível não pode ser instrumento para, por vias transversas, afrontar normas de interesse público e estabelecer tratamento diferenciado aos candidatos regularmente aprovados em concurso. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência à requerente. Intime-se. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Intimem-se. A controvérsia cinge-se ao debate acerca da possibilidade da realização antecipada das avaliações para obtenção de certificado de curso técnico em secretariado. Inicialmente, cumpre destacar que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. O Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro 2016, que abriu as inscrições para o concurso para provimento de cargo de técnico em gestão educacional – especialidade estabeleceu, de forma clara, os requisitos para a inscrição do candidato no certame. Vejamos: CARGO 37: TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar. ATRIBUIÇÕES GERAIS: executar atividade de nível médio relacionadas a serviços de organização, sistematização, registro e documentação escolar para viabilizar o funcionamento administrativo, garantindo a legalidade e validade dos seus atos; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação; executar outras atividades inerentes à área. (destacou-se) Verifica-se, portanto, a obrigatoriedade do curso técnico em secretariado escolar. A agravante sustenta que o artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional autoriza aos alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, a abreviação da duração do curso. Transcreve-se o artigo invocado: Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. No caso dos autos, além de não se tratar de curso de nível superior e sim curso técnico, não há demonstração de extraordinário aproveitamento nos estudos, devendo o termo estudos ser interpretado em relação aos estudos relativos ao curso que frequenta e não um aproveitamento de forma geral, em qualquer curso. Mesmo que fosse permitida uma analogia com cursos técnicos, a antecipação de avaliações não pode ser subvertida teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que sequer comprovou o extraordinário aproveitamento no curso, como no caso em apreciação, avance diretamente para a realização das provas finais com o fito de tomar posse em cargo público, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador. Aqui, cabe destacar que a Resolução no 2 do Conselho de Educação do Distrito Federal em seu artigo 71 dispõe a carga horária mínima para a conclusão de curso técnico. Confira-se: Art. 71. A carga horária mínima de cada curso técnico de nível médio, de 800 (oitocentas), 1.000 (mil) ou 1.200 (mil e duzentas) horas, é indicada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, segundo cada habilitação profissional. § 1o O cumprimento da carga horária do curso técnico de nível médio não exige número mínimo de dias letivos anuais. § 2o Curso ofertado de forma presencial pode prever até 20% (vinte por cento) de sua carga horária total com atividades não presenciais, desde que haja suporte tecnológico e seja garantido o atendimento por docente e tutor. § 3o Curso com saída intermediária possibilita a obtenção de certificado de qualificação profissional técnica de nível médio e deve prever, no mínimo, 20% (vinte por cento) da carga horária total indicada para a respectiva habilitação profissional. A declaração da entidade de ensino em que está matriculada a agravante emitiu declaração, juntada no ID 44937335, afirmando que o indeferimento da antecipação de conclusão do curso se deu em razão de não ter cumprido a carga horária mínima. Ademais, apesar de a agravante indicar seu currículo como forma de comprovar a aptidão e capacidade para ter a conclusão do curso antecipada e tomar posse no cargo almejado, fato é que apesar de possuir curso de nível superior e pós-graduação em ciências naturais-física, não há demonstração de que possua qualquer formação no curso de secretariado. Conforme bem ressaltou o juízo a quo, a questão em debate adentra na qualificação dos servidores públicos para as atribuições do cargo, bem como a aplicação isonômica dos critérios legais que devem ser observados por todos os candidatos, não sendo admissível que se utilize o Poder Judiciário como via transversa para estabelecer tratamento diferenciado entre os candidatos. Esta Casa tem o entendimento de que é incabível a emissão de certificado sem o cumprimento da carga mínima necessária. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. DIREITO. CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA. ATIVIDADES COMPLEMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. EMISSÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida e revogado o benefício inicialmente deferido. 2 - A Resolução no 9, de 29 de setembro de 2004, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em Direito e dá outras providências, editada com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), dispõe, em seu art. 8o, caput, que "As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade." 3 - A Resolução CNE/CES no 2, de 18 de junho de 2007, fixa em 2.700 (duas mil e setecentas) horas a carga horária mínima exigida para o curso de graduação em Direito, podendo as Instituições de Educação Superior estabelecer as cargas horárias dos estágios e atividades complementares dos cursos de graduação em até 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso (art. 1o, parágrafo único). Assim, mostra-se legítima a recusa da Instituição de Ensino de proceder à colação de grau e emissão de diploma do aluno que não comprovou o preenchimento da carga horária de atividades complementares exigidas para a aprovação no curso de Direito. Apelação Cível provida. (Acórdão 1248721, 07229875320198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de março de 2023 16:54:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador